Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0724818-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANA FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O FÁTIMA PEREIRA DA SILVA na qualidade de impetrante e curadora provisória de CRISTIANA FERREIRA DA SILVA impetrou mandado de segurança contra suposto ato omissivo do Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que a paciente deverá ser transferida imediatamente à unidade de terapia intensiva diante de seu quadro gravíssimo de saúde, sendo portadora de doença de chagas de longa data, arritmia cardíaca em uso de marcapasso há quatro anos, intensa dispneia, esforço respiratório com piora gradual, sendo necessária intubação, no momento a paciente encontra-se torporosa, respondendo à estímulos apenas com abertura ocular, não se encontra em sedação, em uso de noradrenalina 2 ml por hora, alimentação via sonda. Aduz que a tomografia de tórax do dia 29/07/2021, apresentou cardiomegalia severa, edema/congestão pulmonar bilateral, derrame pleural bilateral com consequente atelectasia compressiva nas bases pulmonares, a gasometria arterial indicou PCO em 51%, e PO2 41%, presença de sopro regugitatório sistólico no coração e murmúrios vesiculares com decriptações esparsas, necessitando urgentemente de vaga para internação em unidade de terapia intensiva cardiológica, conforme relatório médico de ID 27789967 – pág. 3. Acrescenta que por definição legal, é o Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal, conforme organização distrital, a autoridade Coatora, nos termos do artigo 9o da Lei 8.080/90 que dispõe: "A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso l, do artigo 198, da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: II – No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente". Sustenta que por ser a saúde direito constitucional de todos e dever do Estado, este deve oferecer serviços adequados, assegurando o imediato atendimento àqueles que não dispõem de renda para custear uma UTI em hospital particular. Requer a concessão liminar para que a autoridade coatora disponibilize um Leito em Unidade de Terapia Intensiva cardiológica para acomodação da impetrante. Pugna, ao final, pela concessão da segurança. Não houve recolhimento de custas, devido ao pedido de gratuidade judiciária. É o relatório do necessário. Decido. Em consulta ao sistema PJe deste Tribunal, constatei que a parte interessada ajuizou semelhante ação de Mandado de Segurança no Juízo de primeiro grau em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. n. 0705061-37.2021.8.7.0018). Em decisão, a magistrada deferiu a medida pleiteada, nos termos que se seguem: A enfermidade de que sucumbe a parte autora encontra-se plenamente comprovada na petição inicial, restando patente a caracterização do perigo de dano, fazendo-se a internação intentada o meio capaz de salvaguardar a saúde da postulante. Registre-se, ainda, que a recomendação de internação em UTI ora acostada é subscrita por médico do Hospital Municipal de Joaquim Brochado em Unaí/MG. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à IMEDIATA visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde no nosocômio onde se encontra o autor, Hospital Municipal de Joaquim Brochado, localizado em Unaí-MG, a fim de atestar a necessidade de internação do requerente em UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES e, comprovada a necessidade, para que promova a imediata inserção na lista da Central de Regulação e a transferência e internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público preferencialmente ou, não havendo vaga, na rede particular, ou ainda, em leito de UTI no nosocômio onde o autor encontra-se internado, bem como seja realizado todos os procedimentos que atendam às suas necessidades, com todo o tratamento (medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, cirurgias, etc.). Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência do(a) postulante para o respectivo hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Dessa forma, considerando que o constante do presente Mandado de Segurança já foi deduzido e alcançado perante o Juízo singular, nos termos da decisão acima transcrita, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, alcançando assim o objeto pretendido. Redistribua-se oportunamente ao Relator natural, para nova análise do pedido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2021 08:38:53. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista